Tribunal: TJMT
Processo: 1027549-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027549-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), MILTON DARVANI KLASENER - CPF: 274.878.731-53 (AGRAVANTE), LEILA REJANE KLASENER - CPF: 458.534.361-04 (AGRAVANTE), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), ERNANI EVANDRO KLASENER - CPF: 274.878.651-34 (AGRAVADO), BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (AGRAVADO), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – CESSÃO DE CRÉDITO APARENTEMENTE REGULAR – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE DE EXECUÇÃO ANTIGA E AÇÃO DECLARATÓRIA RECENTEMENTE PROPOSTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pautado no
art. 778, § 2o, do CPC
e em sede de recurso repetitivo, de que é desnecessária a anuência prévia do devedor para que seja validada a cessão de crédito.

Ademais, no caso, denota-se que o feito executivo tramita desde o ano de
1998
e a tentativa de penhora e satisfação do crédito perdura desde o ano de
1999
, razão pela qual não se afigura minimamente razoável conceder o almejado caráter de prejudicialidade à
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO C/C LIQUIDAÇÃO DE HAVERES CRÉDITOS / DÉBITOS E DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA”
proposta pelo devedor somente em
30/08/2023
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027549-82.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: MILTON DARVANI KLASENER e LEILA REJANE KLASENER

AGRAVADOS: ERNANI EVANDRO KLASENER, BENJAMIN KLASENER e BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MILTON DARVANI KLASENER e LEILA REJANE KLASENER
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000091-24.1998.8.11.0020, movida por
BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO S/A,
que deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos, indicada na petição ID. 74565432, dos autos de origem.

Inconformados com a decisão, os Recorrentes alegam, primeiramente, a necessidade de suspensão da Execução em razão da suposta prejudicialidade desta em relação à
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO C/C LIQUIDAÇÃO DE HAVERES CRÉDITOS / DÉBITOS E DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA”,
autos n. 1000902-42.2023.8.11.0035, proposta pelo primeiro Agravante em 30/08/2023.

Ainda, pugnam pela extinção da Execução, em virtude da suposta confusão integral da dívida.

Alegam que ocorreu a transação, que extingue a obrigação, não havendo que se falar em cessão de crédito.

Por fim, postulam pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, ao final, pelo provimento do Recurso.

Preparo recolhido, consoante ID.

191598182 e ID. 192785173.

Por meio da decisão ID. 193240183, o pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido.

Contrarrazões ID. 199678674, pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024